Tribunal: TJDFT
Processo: 0033761-54.2013.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.
I – A inexistência de omissão no v. acórdão embargado enseja a rejeição dos aclaratórios.
II – É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação da tese firmada em aresto paradigma.
III – Embargos de declaração não providos.